Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAR PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM APELAÇÃO. ETAPA DE CONCURSO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AMPLIAÇÃO DE VAGAS. NÃO ACOMPANHAMENTO DAS ETAPAS. PERDA DO PRAZO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pedido de tutela de urgência na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Ademais, essa tutela não é prevista para o recurso de apelação, que admite apenas o pedido de efeito suspensivo. Não conhecimento da pretensão.
2. Verifica-se que o edital foi retificado em 3/3/2023. Tal ato ampliou a quantidade de classificados para a etapa de heteroidentificação e com a retificação do edital, foi classificado e convocado para a fase complementar à autodeclaração (heteroidentificação). 2.1. Porém, não tomou conhecimento da retificação e, consequentemente, da convocação para a etapa de heteroidentificação, motivo pelo qual não conseguiu se apresentar na data e hora designadas, alegando ausência de publicidade adequada.
3. Em sede de concurso público, compete ao Judiciário exclusivamente zelar pela legalidade do certame, garantindo a observância do que está legalmente prescrito e do edital que o rege. No caso dos autos, a publicidade do ato.
4. No presente caso, não se verifica violação flagrante ao princípio da publicidade, uma vez que todos os atos foram devidamente publicados nos meios de comunicação oficial e no site da banca examinadora, conforme edital. 4.1. Ademais, houve tempo razoável para que o autor tomasse conhecimento tanto da retificação do edital que ampliou o número de classificados, quanto da convocação dos candidatos para o procedimento de heteroidentificação.
5. Recurso conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, desprovido.